Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746276-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, inventariante, em face da decisão proferida nos autos do inventário dos bens deixados pelo falecimento de IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA (Processo no 0753937-97.2019.8.07.0016), que determinou a exclusão do único bem que se pretende partilhar(ID 57178382 dos autos originários). O recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Sérgio Rocha, que, em razão do risco de decisões conflitantes ou contraditórias no AI 0701287-53.2020.8.07.9000, determinou a redistribuição do processo (ID 21422651). Determinada a intimação para contrarrazões, sobreveio a apresentação da petição de ID 21676526, na qual o peticionante PAULO DE TARSO SILVEIRA apresentou resposta ao recurso aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a inépcia da peça recursal, pugnando, no mérito pela manutenção da decisão agravada. O peticionando requereu, ainda, a sua inclusão no polo passivo. Intimado para se manifestar, o agravante apresentou as petições de IDs 22140680 e 22626753. Brevemente relatados, decido. O agravante busca a reforma da decisão que determinou a exclusão da partilha do único imóvel arrolado, tendo em vista o teor da certidão de registro imobiliário (ID 53965411) lavrada em nome dos herdeiros JANE SUELY SILVEIRA SILVA e PAULO DE TARSO SILVEIRA, por meio da qual é possível inferir que a falecida doou o imóvel arrolado aos referidos herdeiros, reservando-lhe apenas o usufruto. Destarte, assiste razão ao peticionante PAULO DE TARSO SILVEIRA, pois sendo herdeiro e interessado no resultado do recurso, deve ser incluído no polo passivo do agravo de instrumento, e, pelas mesmas razões, também deve ser incluída no polo passivo a herdeira JANE SUELY SILVEIRA SILVA. Assim, promova a Secretaria da Turma a retificação da autuação, para que passe a constar no polo ativo ESPÓLIO DE IZOLDINA CLEMENTE SILVEIRA, representada pelo inventariante ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, e no polo passivo, os herdeiros JANE SUELY SILVEIRA SILVA e PAULO DE TARSO SILVEIRA. Considerando que o herdeiro PAULO DE TARSO SILVEIRA já apresentou contrarrazões ao recurso é desnecessária a sua intimação; contudo, como ainda não houve manifestação por parte da herdeira JANE SUELY SILVEIRA SILVA, promova a Secretaria da Turma a sua intimação para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao agravo de instrumento. Assevero, por fim, que as preliminares suscitadas em contrarrazões serão analisadas por ocasião do julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator